Tribunal: STF
Processo: RE 1021180
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 179):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA. ARTIGOS 7°, 8° E 9° DA LEI 12.546/11. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Contribuição Sobre o Valor da Receita Bruta, instituída pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, substitui, nos termos ali estabelecidos, a tributação pelas contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991. Contudo, a base de cálculo para a nova contribuição é a receita bruta (faturamento).



    2. A Contribuição Sobre o Valor da Receita Bruta, prevista na Lei 12.546/11, compreende a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, estando, assim, de acordo com o conceito de faturamento previsto na alínea 'b' do inciso I do art. 195 da Constituição Federal.



    3. Não há dupla tributação ou afronta ao art. 154, I da Constituição Federal pela consideração do valor das operações com o ICMS embutido, pois o ICMS incide sobre operações de circulação de mercadorias e a contribuição prevista nos artigo 72, 82 e 92 da Lei 12.546/11, sobre a receita, cabendo notar, ainda, que o ICMS incide por dentro, de modo que o valor total da operação não pode ser desconsiderado na composição do preço cobrado pela mercadoria. Fenômeno semelhante ocorre relativamente ao ISS, que integra a receita, base de cálculo da contribuição disciplinada pelos artigos 72, 82 e 92 da Lei 12.546/11.



    4. Precedentes deste Regional.”



    Em pronunciamento anterior (eDOC 31), considerando a similaridade das discussões, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do dos embargos de declaração no RE 574.706-RG, Tema 69 da repercussão geral. 



    Ocorre que a controvérsia em tela foi especificamente submetida à sistemática da repercussão geral por meio do Tema 1.135, cujo recurso-paradigma é o RE 1.285.845-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Na oportunidade do julgamento do referido precedente, o Plenário, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, editou a seguinte tese:



    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita bruta CPRB.”



    Ante o exposto, afasto o sobrestamento determinado anteriormente e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente